Tribunal: TJMT
Processo: 1014474-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1014474-38.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrida: NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
Data do Julgamento: 14/06/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE UMA LINHA - SUSPENSÃO PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOS DEMAIS TERMINAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE CABIA A PARTE RÉ - NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – MANTIDA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrida não possui conhecimento técnico sobre o serviço que a recorrente disponibiliza e nem mesmo tem como sua atividade econômica inteiramente de telefonia, restando configurado a sua hipossuficiência.
2. O cancelamento unilateral do contrato referente a uma das linhas e suspensão parcial do serviço em relação aos demais terminais viola o código de defesa do consumidor, constituindo falha na prestação do serviço.
3. Cancelamento da multa de fidelidade e restituição, em dobro, do valor adimplido.
4. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais (Súmula 227 do STJ), no entanto, a prova da existência concreta dos danos morais incumbe a recorrida, pois tal pressuposto para a indenização; sem esta prova, o julgado teria que decidir partindo de presunções, o que não se permite.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014474-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVOS TEMPOS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.971.702/0001-76 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022